Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO NO ENDEREÇO INFORMADO. DESINTERESSE PELO CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OBRIGAÇÃO DO CONDENADO EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal, havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, a reprimenda será convertida em privativa de liberdade.

2. Comprovado que o juízo da execução cumpriu o dever de tentar intimar o condenado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando em todos os endereços constantes dos autos e intimando por edital, restando frustradas todas as tentativas de intimação, correta a sua decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Precedentes.

3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é medida que se impõe, tendo em vista que o sentenciado não foi localizado para receber a intimação para início do cumprimento da pena alternativa. Apesar dos inúmeros esforços empreendidos pelo juízo da execução, ele não compareceu em juízo, nem manteve seu endereço atualizado, bem como não apresentou qualquer justificativa.

4. Após a localização do reeducando e a realização de audiência de justificação, a fim de colher os motivos que o levaram a frustrar a execução, o juiz da execução poderá, a qualquer tempo, revogar a reconversão da pena restritiva de direitos, determinando o retorno do seu cumprimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.